Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704637-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Angélica Silva Araújo Agravado: Banco Volkswagen S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 68608894) interposto por Mariana Angélica Silva Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que aplicou à recorrente multa por litigância de má-fé. A agravante requer a reforma da referida decisão para obter o reconhecimento da inaplicabilidade da referida multa. Postula também a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, convém ressaltar que há questões jurídicas que devem ser enfrentadas a respeito da admissibilidade do presente recurso. O art. 1015 do CPC não contempla a referida hipótese como suporte fático para a interposição de agravo de instrumento, tampouco há situação de urgência permissiva para o manejo do referido recurso. Quanto ao mais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça exige o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica. Assim, manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do referido requisito de admissibilidade nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC, bem como demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator